Tribunal: TJDFT
Processo: 0727950-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR DA CAUSA. DISPARIDADE. CUSTO DA HORA TÉCNICA. RAZOABILIDADE. PARÂMETRO. EXTENSÃO E COMPLEXIDADE DO TRABALHO.
1. Em que pese a ausência de parâmetros legais objetivos acerca do tema, o Julgador deve fixar o valor dos honorários periciais de acordo com a estimativa feita pelo expert, considerando a extensão e a complexidade do trabalho, bem como os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.
2. O valor da perícia não está adstrito ao valor da causa, mas à própria complexidade do trabalho desenvolvido pelo profissional.
3. Se a agravante alega possuir dificuldade de arcar com os custos da produção da prova, cabe a ela comprovar e, se o caso, perseguir a isenção ou o parcelamento das despesas processuais.
4. Recurso conhecido e não provido.